Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. POSTERGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE DAS PARTES NA CONCILIAÇÃO. EVIDÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. DESIGNAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. CONTESTAÇÃO. PROPOSTA DE ACORDO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA. JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS. PREJUÍZO AOS APELANTES. DEMONSTRAÇÃO. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA NA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos (§ 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. Nas regras previstas para o procedimento comum há a previsão de que seja designada audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais (artigo 318 do CPC). Ou seja, aplicam-se os dispositivos do procedimento comum quando não houver norma no procedimento especial para disciplinar determinado instituto processual.
3. A audiência de conciliação apenas não será realizada caso ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição (artigo 334, §4, II, do CPC).
4. No caso, não é possível dispensar a audiência de conciliação. Os apelantes, réus, manifestaram interesse na tentativa de autocomposição, com proposta de acordo expressa na contestação. Além disso, na petição inicial, o próprio apelado, autor, requereu a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VIII, do CPC.
5. Ao receber a petição inicial, o juízo postergou a designação da audiência. Ocorre que, mesmo com a proposta de acordo na contestação, não há nos autos referência à audiência preterida. Não bastasse isso foi proferida sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos do apelado. O juízo ignorou a sua própria determinação e não justificou a dispensa ou desnecessidade dessa providência.
6. O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar acordo, sobretudo por se tratar de direito disponível. Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, deve ser designada audiência de conciliação.
7. Na hipótese, o prejuízo aos apelantes é manifesto. O feito não poderia ter sido sentenciado apenas em favor do réu, na pendência de audiência de conciliação que foi diferida, mas não oportunizada. Tal procedimento contraria a legislação processual (CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o, 344, II, e § 4o) e desconsiderada, imotivadamente, a vontade das partes, externada em suas manifestações processuais.
8. Configurado o error in procedendo, a sentença deve ser cassada, para que seja realizada, na origem, a audiência de conciliação pretendida pelas partes.
9. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.